Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ENVIO DE SEGUNDA VIA DA FATURA. PAGAMENTO EM ATRASO. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS EM FATURA POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor assenta como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inc. III).
2. Inexiste comportamento contraditório da concessionária de energia elétrica quando, após a emissão de segunda via de fatura em atraso para pagamento, realiza a cobrança dos encargos moratórios na fatura subsequente.
3. A cobrança dos juros encontra amparo no artigo 395 do Código Civil, segundo o qual o devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.
3.1. Logo, se ocorre a impontualidade no pagamento, o devedor deve arcar com os encargos derivados da sua mora, independente de expressa previsão contratual, visto que a atualização da obrigação não traduz nenhum incremento incorporado ao principal, mas simples fórmula destinada a evitar a sua desvalorização.
4. A inexistência de termo sobre quitação das faturas inadimplidas obsta que sejam reputadas solvidas ou que os juros moratórios incidentes sobre o inadimplido sejam reputados indevidos.
4.1. O pagamento das parcelas vencidas inexistindo instrumento negocial com ressalva da plena liberação ostenta natureza relativa, e afasta a presunção de quitação dos encargos moratórios devidos.
5. Apelação conhecida e não provida.